Tribunal: TJES
Processo: 0008391-50.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008391-50.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: GLAUCIA HERINGER GAMA

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença que, em ação indenizatória movida por G.H.G., declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução dos valores indevidamente descontados, na forma simples, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de fraude na contratação dos empréstimos consignados; (ii) definir a responsabilidade da instituição financeira pela irregularidade; (iii) analisar a necessidade e o valor da indenização por danos morais; e (iv) examinar a incidência de juros e correção monetária sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, conforme disposto na Súmula 479 do STJ.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é aplicável ao caso, sendo do banco o dever de comprovar a autenticidade do contrato e da assinatura da consumidora, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1061.

A perícia grafotécnica demonstrou que as assinaturas nos contratos de empréstimo não são compatíveis com a escrita da autora, evidenciando a fraude e afastando a alegação de regularidade contratual pelo banco apelante.

A mera alegação de que a consumidora recebeu os valores do empréstimo não é suficiente para afastar a irregularidade da contratação, especialmente diante da inexistência de prova de transferência para conta de titularidade da apelada.

O dano moral resta configurado diante da indevida contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sendo razoável a indenização fixada em R$ 5.000,00, conforme parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos.

A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, conforme determinado na sentença, incidindo juros de mora desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em contratos bancários, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Cabe ao banco comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor no contrato impugnado, conforme Tema Repetitivo 1061 do STJ.

A inexistência de prova da regularidade da contratação e a constatação de fraude justificam a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente.

O dano moral decorre da indevida contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, sendo cabível a indenização proporcional ao prejuízo sofrido.

Os valores a serem restituídos devem ser corrigidos monetariamente desde cada desconto, com juros de mora a partir da citação, e a indenização por danos morais deve seguir os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 429, II; Súmulas 297 e 479 do STJ; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061; TJ-ES, Apelação Cível nº 00002793120198080063, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Banco
Pan S.A.
em face da sentença

proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica-ES (id
11327306
) que, nos autos da
ação
indenizatória

proposta por
Gláucia Heringer Gama
,
em desfavor da instituição financeira recorrente, julgou procedentes os pedidos autorais, a fim de declarar nulo o negócio jurídico havido entre as partes, condenando o requerido à devolução dos valores descontados indevidamente, na forma simples, com juros de mora desde a citação e correção monetária de cada desconto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora desde o arbitramento, além de custas e honorários sobre o valor atualizado da causa.

Os embargos de declaração opostos pelo apelante (id
12569589
) foram providos, para o fim de corrigir o erro material da sentença, de modo que a sucumbência tenha como base o valor da condenação (id
12569597
).

Nas razões recursais, o apelante alega que
(i)
não houve fraude, pois a consumidora recebeu o depósito em sua conta-corrente;
(ii)
não estão presentes os requisitos que ensejam o arbitramento de indenização por danos morais;
(iii)
o
quantum
arbitrado é excessivo;
(iv)
inexiste dano material indenizável;
(v)
é necessário seja deferida a compensação do crédito;
(vi)
os juros e correção devem incidir desde o arbitramento.

Contrarrazões pela autora no id
12
569610, pugnando pela manutenção da sentença e pela majoração dos honorários de sucumbência.

A autora
Gláucia Heringer Gama
é beneficiária de pensão previdenciária pelo falecimento de seu esposo. Narrou que em março de 2016 percebeu um desconto de
R$300,00
(trezentos reais) no referido benefício. Buscou informações junto ao INSS, e descobriu tratar-se de um empréstimo consignado, no valor total de
R$9.993,34
(nove mil novecentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), dividido em 72 parcelas mensais. O referido contrato tomou o nº 309314921-3.

Na ocasião, tomou conhecimento de um segundo empréstimo (nº 309457875-8), também dividido em 72 parcelas, com valor total de
R$10.391,41
(dez mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos).

Afirma ter buscado o PROCON e registrado boletim de ocorrência junto à Polícia Civil de Cariacica-ES.

A empresa apelante, interpelada pelo PROCON, sustentou a legalidade do empréstimo, enviando ao órgão os contratos assinados. Nesse momento, a apelada constatou, de fato, a ocorrência de fraude.

Formulou pedido de tutela de urgência, para que determinada a suspensão dos descontos, com a declaração, ao final, de nulidade dos contratos de empréstimo. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), além da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente aos descontos efetuados pelo banco apelante.

A gratuidade judiciária foi indeferida. Posteriormente, o juízo reconsiderou a decisão, e deferiu também o pedido de tutela de urgência.

É importante mencionar que a autora já havia se dirigido ao PROCON para reclamar de uma ligação que recebeu do banco “Itaú”. O suposto atendente do banco Itaú informou que o empréstimo consignado havia sido realizado com sucesso, solicitando, no seguimento, dados pessoais da autora.

Em verdade, foi este fato (reclamação quanto à ligação do banco Itaú) que levou a consumidora a consultar o extrato detalhado do INSS, por meio do qual descobriu a fraude aqui narrada envolvendo o apelante Banco Pan.

Pois bem.

Trata-se de processo que tramita desde 2016, com mais de 900 laudas. A controvérsia, todavia, pode ser resumida em alguns pontos-chave.

Na “
planilha de proposta simplificada
” anexada à fl. 384 dos autos, é possível verificar os dados alegadamente declarados por ocasião da contratação do empréstimo, entre eles:

“
ATIVIDADE PROFISSIONAL
:

Data de Admissão:
28/04/1969

Salário:
R$30.000,00
”

A apelada, conforme apontado na petição inicial, é
dona de casa
e não aufere renda além do benefício previdenciário pelo falecimento do esposo, que alcança a cifra aproximada de R$4.000,00 (quatro mil reais). Além disso, a apelada nasceu em
27/02/1969,
motivo pelo qual não poderia ter sido admitida em atividade profissional na data de
28/04/1969
, quando contava com
2 meses e 1 dia de vida
.

Na “
ficha cadastral
” de fl. 387, consta como endereço da autora a
“Rodovia BR 262, KM, nº 12
”, na cidade de
Viana-ES
, bairro
Canaa
. Como telefone de contato, o número
27-3333-3333
.

Todavia, conforme posto à inicial, a autora reside na
Rua Equador, nº 04, Estrela do Sul, em Cariacica-ES
.

Em superficial análise, salta aos olhos que nas fichas cadastrais emitidas pelo banco constam dados que não são da autora, além de que a assinatura posta nos contratos é completamente diferente da assinatura do documento de identidade da consumidora.

Tendo em vista a controvérsia, o juízo de
a quo
determinou, de ofício, a realização de perícia grafotécnica.

O laudo foi juntado às fls. 418-450, concluindo a perita que “(..)
as assinaturas reproduzidas nos documentos examinados não são compatíveis com a escrita padrão de Glaucia Heringer Gama
.”.

Dada a amplitude de elementos que apontam para a fraude bancária (
registro de ocorrência, pela autora, junto à polícia civil; reclamação no PROCON; dados inconsistentes nos contratos de empréstimo; assinatura fraudada
), o feito foi julgado procedente.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
1
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Com a incidência das regras consumeristas, e, constatada a hipossuficiência do consumidor, impõe-se a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor,
no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Verifica-se, de pronto, que o principal argumento a ser contestado pela empresa ré dizia respeito à alegação da falsidade da assinatura posta no contrato. O Tema Repetitivo 1061, do STJ, trata justamente desta matéria:

Tema Repetitivo 1061
: Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, c
abe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II)
, por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).

Tendo em vista a verossimilhança das alegações, a inversão do ônus da prova e o teor do Tema Repetitivo 1061, cabia ao banco apelante, antes de mais nada, impugnar e comprovar que, de fato, as assinaturas postas no contrato foram feitas pela apelada.

No entanto, resumiu-se à alegação de que a consumidora recebeu o valor do empréstimo, juntando uma imagem sem qualquer peso probatório, em que supostamente transferiu
R$9.993,34
para uma conta (não há menção do número da conta) de propriedade da consumidora, junto ao Banco Itaú.

Acontece que, conforme se depreende dos primeiros parágrafos deste voto, a apelada só tomou conhecimento dos empréstimos fraudulentos após procurar o PROCON, justamente para reclamar das ligações que recebia do Banco Itaú.

Pelo que se vê, a conta do Banco Itaú também foi fruto de fraude, cabendo ao apelante produzir prova em sentido contrário – o que não ocorreu.

Na hipótese de o banco apelante realmente ter efetuado o depósito – o que não restou comprovado – ainda assim não haveria falar em validade do contrato, porquanto é inconteste a ocorrência de fraude na contratação.

No mesmo sentido,
o pedido de afastamento da indenização por dano moral não prospera
, mormente porque o apelante afirma, ignorando a realidade dos autos, que não cometeu ato ilícito.

Em relação ao
quantum
, o arbitramento se deu em atenção ao valor comumente estabelecido por este Tribunal de Justiça, inexistindo motivos para sua redução:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A MORAIS. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispõe a Súmula 479 do STJ que ‘’as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’’ . 2. A apelada teve seu nome negativado em decorrência de débito do qual não era responsável, além de ficar cabalmente demonstrado que fora vítima de fraude mediante abertura de conta com a utilização de documentos falsos, fato que denota a indevida falha no sistema de segurança do apelante e seu consequente dever de reparar. 3.
Compensação por danos morais fixada pelo juízo a quo no valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os parâmetros adotados TJES em casos análogos.
4. Alteração de ofício da atualização monetária do valor devido. 5 . Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 24 de junho de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00002793120198080063, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

O pedido de
compensação
não merece acolhimento, porquanto não há comprovação de que o apelante tenha transferido qualquer quantia para conta-corrente de propriedade da apelada, o que, inclusive, foi rechaçado em contrarrazões de apelação.

O pedido de “
limitação do dano material ao prejuízo efetivamente comprovado
” é ilógico, pois a sentença determina que o banco deve restituir os valores descontados do benefício previdenciário – exatamente o que o apelante requer no seu recurso.

Por fim, o recorrente
carece de interesse processual
quanto ao pedido de modificação dos termos iniciais dos consectários legais (juros e correção monetária).

Conforme se verifica, o juízo
a quo
referiu que sobre os valores indevidamente descontados do benefício da apelada incidem juros de mora
da data da citação
e
correção monetária da data de cada desconto
. Quanto à indenização por danos morais, a
correção monetária e juros de mora se dão a partir do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e lhe
nego provimento
. Majoro a verba honorária sucumbencial de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11).

É como voto.

1
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.